Tribunal: TJSP
Processo: 1502706-23.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas tentado. Recurso da corré Katia postulando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos ou multa. Recurso do corréu Cristiano buscando a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena corporal por

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas tentado. Recurso da corré Katia postulando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos ou multa. Recurso do corréu Cristiano buscando a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Recurso do corréu Matheus postulando o reconhecimento do furto privilegiado, afastamento das qualificadoras e substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para embasar a condenação nos moldes em que proferida. Qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes bem demonstrados. Valor do bem que se pretendia furtar que inviabiliza o reconhecimento do furto privilegiado. Penas e regime inicial mantidos. Substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos que não comporta alteração. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502706-23.2019.8.26.0548, da Comarca de Valinhos, em que são apelantes CRISTIANO
DA SILVA DE MENDONCA, MATHEUS DO NASCIMENTO SOUZA e KATIA
APARECIDA PEREIRA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502706-23.2019.8.26.0548 -Voto no
2
VOTO No 46003
APELAÇÃO No 1502706-23.2019.8.26.0548 - PD
COMARCA: VALINHOS 2a VARA
APELANTES: CRISTIANO DA SILVA DE MENDONÇA, KATIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS E MATHEUS
DO NASCIMENTO SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e
concurso de pessoas tentado. Recurso da corré Katia postulando a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a
substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos ou
multa. Recurso do corréu Cristiano buscando a redução da pena
pela atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos. Recurso do corréu Matheus
postulando o reconhecimento do furto privilegiado, afastamento
das qualificadoras e substituição da pena corporal por uma
restritiva de direitos. Impossibilidade. Autoria e materialidade
comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente
para embasar a condenação nos moldes em que proferida.
Qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes
bem demonstrados. Valor do bem que se pretendia furtar que
inviabiliza o reconhecimento do furto privilegiado. Penas e regime
inicial mantidos. Substituição da pena corporal por uma restritiva
de direitos que não comporta alteração. Recursos não providos.
Pela r. sentença de fls. 346/351, cujo relatório fica adotado,
CRISTIANO DA SILVA DE MENDONÇA, KATIA APARECIDA PEREIRA
DE JESUS e MATHEUS DO NASCIMENTO SOUZA foram condenados às
penas individuais de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, como incursos no artigo
155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 29, caput, e artigo 14, inciso II, todos
do Código Penal. A pena privativa de liberdade dos acusados foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade.

Inconformados, apelam os sentenciados.
O réu Cristiano busca a redução da pena pela presença da
atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos (fls. 423/428).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502706-23.2019.8.26.0548 -Voto no
3
O réu Matheus busca o reconhecimento do furto privilegiado com
a aplicação exclusiva da pena de multa ou a substituição da pena de
reclusão por detenção e redução na fração de 2/3, afastamento das
qualificadoras, substituição da pena corporal por uma restritiva de
direitos (fls. 439/443).
A ré Katia, por sua vez, postula a absolvição por insuficiência
probatória, com aplicação do princípio “in dubio pro reo”, e,
subsidiariamente, a substituição da pena corporal por uma restritiva de
direitos ou multa. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita (fls.
446/450).
Os recursos foram regularmente processados, com contrarrazões
(fls. 453/456), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento dos apelos (fls. 465/472).
Este é o relatório.
Em que pese o esforço e a combatividade das nobres Defesas,
anoto desde logo que a condenação dos réus pelo crime descrito na
denúncia foi bem decretada.
De fato, restou bem comprovado que, no dia 23 de setembro de
2019, por volta das 22h15m, na Rua 28 de Maio no 42, Centro, na cidade
e comarca de Valinhos, no templo religioso Igreja Pentecostal Deus é
Amor, os réus Cristiano da Silva de Mendonça, Katia Aparecida Pereira de
Jesus e Matheus do Nascimento Souza, agindo em concurso e com
identidade de propósitos, mediante arrombamento de duas portas, uma de
vidro e outra de ferro, tentaram subtrair para eles, 01 computador, 01
impressora, 04 microfones e 01 caixa plástica, bens avaliados em
R$2.320,00 (fls. 135), não consumando o delito por circunstâncias alheias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502706-23.2019.8.26.0548 -Voto no
4
às suas vontades.
Segundo restou apurado, os acusados foram ao local no veículo
Ford/Ecosport, placas CVY-9394, e, enquanto a corré Katia permaneceu
do lado de fora, ao lado do veículo de seu namorado, - corréu Cristiano -,
vigiando e dando cobertura aos comparsas, Cristiano e Matheus pularam
o muro da igreja, arrombaram 02 portas, uma de vidro e outra de aço,
adentraram o local e separaram os objetos que pretendiam subtrair.
Contudo, os acusados foram surpreendidos por policiais militares
que foram acionados pelo pastor da igreja (fls. 01/04).
Assim, resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase policial,
a corré Katia negou a acusação, dizendo que não sabia que o namorado
Cristiano praticaria o furto (fls. 22); o corréu Cristiano confessou a prática
delitiva, dizendo, todavia, que Katia e Matheus não tinham conhecimento
de que pretendia furtar a igreja (fls. 27); o corréu Matheus, por sua vez,
confessou os fatos, dizendo que Cristiano quebrou 02 portas para
adentrar a igreja, mas antes mesmo de se apoderarem de qualquer objeto,
a polícia chegou no local (fls. 30). Em Juízo (mídia), os réus Cristiano e
Matheus confessaram a prática criminosa, dizendo que foram ao local e,
mediante arrombamento de portas, adentraram a igreja e separaram os
objetos que pretendiam subtrair, mas foram surpreendidos por policiais
militares. A corré Katia negou os fatos, dizendo que desconhecia a
intenção dos comparsas de subtraírem objetos da igreja.
A negativa de autoria apresentada pela ré Kátia restou escoteira
nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória, ao passo que a
confissão dos corréus Cristiano e Matheus encontra-se em sintonia com
as demais provas constantes dos autos.
Por outro lado, os depoimentos do representante da igreja (fls. 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502706-23.2019.8.26.0548 -Voto no
5
e mídia) e dos policiais militares (fls. 16, 18 e mídia), acrescidos do auto de
prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de
entrega (fls. 11), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de
avaliação (fls. 135) e laudo pericial do local (fls. 286/290), servem como
prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do
juízo de culpabilidade.
O representante da igreja, Robson Pereira dos Santos, nas duas
oportunidades em que foi ouvido, disse que quando saía da igreja,
percebeu a movimentação dos meliantes, tendo visto um veículo
semelhante ao que foi usado em um furto praticado contra uma igreja de
outro bairro e a corré Katia, pessoa que tinha participado desse outro
furto, razão pela qual acionou a Polícia Militar. Afirmou que viu a acusada
Katia parada em uma escada próxima da igreja, vigiando e dando
cobertura e quando aguardava a chegada dos policiais, viu o réu Cristiano
já no interior da igreja. Quando os policiais chegaram, Cristiano
empreendeu fuga e o corréu Matheus pulou o muro e se escondeu no
terreno vizinho. Confirmou que 02 portas da igreja foram danificadas
pelos meliantes e que diversos bens, como computador, impressora e
microfones haviam sido retirados e estavam no estacionamento da igreja.
Como se não bastasse, os relatos seguros, coerentes e harmônicos
dos policiais militares Marcos Ferreira da Silva e Kelvin Rezende de
Freitas, tecendo considerações sobre a dinâmica dos fatos, não deixam
dúvida quanto à ocorrência da infração penal imputada aos réus. Com
efeito, sob o crivo do contraditório, os referidos agentes da lei disseram
que foram acionados pelo Pastor da igreja e, ao chegarem no local, se
depararam com a corré Katia, que estava parada ao lado de um veículo e
junto aos pés dela encontraram uma bolsa contendo várias ferramentas.
Aduziram que os corréus empreenderam fuga, mas foram detidos e
confirmaram a prática criminosa. Posteriormente, retornaram à igreja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502706-23.2019.8.26.0548 -Voto no
6
onde constataram que 02 portas foram arrombadas e diversos objetos da
igreja estavam separados dentro de uma caixa, sendo provavelmente os
objetos que os meliantes pretendiam subtrair.
Anote-se que não há razão para se duvidar das palavras dos
policiais militares, que merecem total credibilidade. A presunção juris
tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não
ficou sequer arranhada.
Bem comprovada a qualificadora relativa ao rompimento de
obstáculo pelas firmes declarações do representante da igreja e dos
policiais militares, que confirmaram que 02 portas, uma de vidro e outra
de aço, foram danificadas, o que foi reforçado pelo laudo pericial de fls.
286/290 que constatou que “a porta vítrea teve seu miolo da
fechadura removido. Além disso, seu trilho de alumínio superior
achava-se amolgado”.
A qualificadora relativa ao concurso de agentes restou
plenamente comprovada pelas firmes declarações do representante da
igreja e pelos relatos dos policiais militares, bem como pela confissão dos
acusados Cristiano e Matheus. Registro, ainda, que em se tratando de
hipótese de concurso de agentes, o Código Penal adotou a teoria unitária,
ou monista, segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com
diversidade de condutas, mas provocando um único resultado, há
somente um delito. Assim, todos que participam da empreitada criminosa
cometem idêntico delito, incidindo nas penas a ele cominadas,
independentemente da conduta perpetrada individualmente.
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório pela
prática do delito de furto qualificado era mesmo de rigor, não havendo que
se falar em absolvição por insuficiência de provas, como postulado pela
defesa da corré Katia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502706-23.2019.8.26.0548 -Voto no
7
Descabido, ainda, a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma
vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de que a ré Katia
praticou o delito pelo qual se viu condenada.
As reprimendas foram bem aplicadas e justificadas e não
comportam reparo.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo
legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
piso legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos
acusados, o que, por si só, impediu a redução, na fase intermediária do
cálculo, pela presença das atenuantes genéricas da confissão (corréus
Cristiano e Matheus) e da menoridade relativa (réu Matheus fls. 28),
consoante orientação emanada da Súmula 231 do STJ. De fato, as
circunstâncias atenuantes, ao contrário das causas de diminuição de
pena, não integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas. Daí porque,
ao reconhecê-las, é vedado ao Juiz abrandar a reprimenda aquém do piso
mínimo previsto pelo legislador.
Na derradeira etapa do cálculo, a pena dos acusados foi reduzida
de 1/2 (metade), fração condizente com o mediano iter criminis percorrido,
uma vez que os réus Cristiano e Matheus adentraram o imóvel,
arrombaram 02 portas (uma de vidro e outra de aço) e já haviam separado
alguns objetos que pretendiam subtrair, quando foram surpreendidos com
a chegada dos policiais, razão pela qual empreenderam fuga, enquanto a
corré Katia vigiava do lado de fora, dando cobertura aos comparsas.
Assim, mantenho a fração de redução, ficando a pena mantida em 01 (um)
ano de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa. Anoto, ainda, que
não comporta acolhimento a pretensão do acusado Matheus de
reconhecimento do furto privilegiado, tendo em vista que os bens que
pretendia subtrair foram avaliados em R$2.320,00 (fls. 135), valor que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502706-23.2019.8.26.0548 -Voto no
8
pode ser considerado de pequena monta, não estando, portanto,
preenchidos os requisitos do artigo 155, § 2o, do CP.
Em seguida, a pena privativa de liberdade dos acusados foi
substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade a ser regulamentada pelo Juízo das Execuções
Criminais (fls. 350). Observo que o MM. Juiz sentenciante procedeu à
substituição da pena corporal por somente uma restritiva de direitos,
atendendo ao disposto no artigo 44, § 2o, do Código Penal, nada havendo a
ser reparado.
Fica mantido o regime inicial aberto, tal como lançado na r.
sentença.
Por derradeiro, cumpre frisar que as custas processuais, no
processo penal, constituem consequência da própria condenação e de seu
pagamento não pode o réu ficar isento na fase da sentença, podendo, no
entanto, haver a suspensão durante a fase de execução, se não for
possível ao acusado solvê-las, pelo prazo de cinco anos, findo o qual perde
o Estado o direito de cobrá-las. Nesse diapasão, tem decidido o C.
Superior Tribunal de Justiça: “A condenação em custas deve constar do
“decisum”, ficando, no entanto, sobrestada até, e se, dentro de
cinco anos, ficar comprovada não mais subsistir a condição de
beneficiário da justiça gratuita”
(RESP
488296/MG

DJU
19.12.2003, p. 582, Rel. Min. Felix Fischer). Assim, fica afastada a
pretensão da corré Katia de concessão da justiça gratuita.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos defensivos,
mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502706-23.2019.8.26.0548 -Voto no
9
Relator
(assinatura eletrônica)